Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-15.2018.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000226-15.2018.8.11.0021
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: TSEREPRO XAVANTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 39115973) interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 16926479):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REUNIÃO DE PROCESSOS, SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1- Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício da parte autora são considerados ilegais, devendo ser restituídos na forma simples.
2- A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
3- Ônus sucumbenciais invertidos”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1000226-15.2018.8.11.0021, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 24/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 17908454), estes foram rejeitados no acórdão de id 36866957.
O Recorrente alega violação ao artigo 1022, II, do Código de Processo Civil, “(...) por omissão do Tribunal de origem na análise da matéria disposta no recurso de apelação”.
Suscita afronta ao art. 186, do Código Civil, “(...) pois para a configuração do direito reparatório é necessária a constatação do abalo moral, o que não se verifica na situação em que o recorrido recebeu o valor do empréstimo realizado”.
Argui, ainda, contrariedade ao art. 595, do CPC, “(...) pois quando qualquer das partes não souber ler e nem escrever em um contrato de prestação de serviço o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.
Recurso tempestivo (id 39125978).
Contrarrazões no id 43446489.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente ao fato de que “(...) o contrato objeto do presente feito foi devidamente assinado a rogo e na presença de duas testemunhas, como bem determina o art. 595 do Código Civil”. (id 39115973 - p. 4)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Assim, a despeito do suscitado pelo embargante de que ‘que o contrato foi devidamente assinado a rogo e a presença de duas testemunhas conforme determinado no art. 595 do código civil, sendo plenamente válido o negócio jurídico entabulado entre as partes’, observa-se que referido documento contratual colacionado pelo banco/réu (Id. 7347012) não confere validade ao negócio jurídico, pois não obstante estar o contrato assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, devidamente identificadas, embora não qualificadas, não há nenhum instrumento (público ou particular) autorizando a contratação a rogo.
Destarte, a omissão apontada no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade do embargante com a decisão”. (id 29098995 - p. 1-2)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos arts. 186 e 595, do Código Civil está amparada na assertiva de que “(...) para a configuração do direito reparatório é necessária a constatação do abalo moral, o que não se verifica na situação em que o recorrido recebeu o valor do empréstimo realizado”.
Assevera, ainda, o Recorrente que “(...) quando qualquer das partes não souber ler e nem escrever em um contrato de prestação de serviço o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.
Nesse contexto, sustenta que “(...) não restou configurado o ato ilícito praticado pelo recorrente, pois dois motivos: (i) a uma, porque, como já dito, o banco agiu exatamente nos termos previstos pela lei (art. 595, do CPC), ao exigir assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, (ii) a duas porque a suposta exigência de contratação mediante escritura pública, dada como fundamento pelo Tribunal Local, não encontra amparo legal. Logo, a toda evidência, não agiu o recorrente em ato ilícito no presente caso”. (id 39115973 - p. 6)
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) não há mínima segurança acerca da intenção declarada pela parte apelante, não havendo nos autos elementos de convicção seguros para se concluir que fora assistido por pessoa de sua confiança e teve real conhecimento do conteúdo da avença, restando evidente a necessidade de tutela do judiciário em seu favor, consoante dispõe o §1o do art. 4o do Estatuto do Idoso”. (id 14228049 - p. 10-11)
Consignou-se, ainda no acórdão, litteris:
“Na situação exposta, portanto, não havendo nenhuma indicação de que a parte autora/apelante conhecia e aderiu conscientemente às cláusulas contratuais, em especial tratando-se de pessoa não alfabetizada, o que requer do contratante uma cautela maior, falta ao negócio jurídico um elemento essencial, que é o consentimento de um dos contratantes.
Logo, não tendo o banco apelado logrado êxito em comprovar a regularidade da pactuação, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 6o, inciso VIII, do CDC, deve ser totalmente reformada a sentença do Magistrado Singular, afastando a má-fé, desobrigando a apelante de pagar custas processuais e honorários advocatícios”. (id 14228049 - p. 11)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII